Tribunal: TJDFT
Processo: 0714090-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714090-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO PEDRO ANDRADE ALEXANDRE IMPETRADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOÃO PEDRO ANDRADE ALEXANDRE contra ato imputado à FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS que, mediante delegação do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, alterou o local de realização das provas objetivas e discursivas do concurso público para preenchimento de cargos deste Tribunal de Justiça. Buscou a antecipação dos efeitos da tutela para que fosse assegurado o seu direito de realizar a prova no Distrito Federal. A liminar vindicada foi indeferida por esta Relatoria (ID 35128949). Na sequência, o impetrante requereu a homologação da desistência do mandamus e a consequente extinção do processo, com respaldo no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 35565562). O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 669.367 – Tema 530), concluiu pela possibilidade de desistência do mandado de segurança independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada. Assim, HOMOLOGO a desistência e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei n.o 12.016/09). Preclusas as vias de impugnação, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator